Tribunal: CARF
Processo: 10865.000510/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000510/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.506 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando
manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o débito declarado, por
erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de inconformidade como pedido
de revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO para, i) não reconhecer o direito creditório
requerido; ii) determinar o retorno do processo à unidade de origem para que, em relação ao
débito, receba a manifestação de inconformidade encartada nestes autos como pedido de revisão
de ofício no que tange à alegação de erro informado na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000510/2003-11
Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, através do acórdão 12-32.563, que julgou IMPROCEDENTE manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal e subsequente manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de declarações de compensação em formulário (fls. 01
e 07) e eletrônicas abaixo relacionadas, que solicitam compensação dos débitos nelas
declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário
2000, nos valores de R$ 262.021,81 e R$ 132.040,18.
PER/DCOMP
TIPO CRÉDITO
PERÍODO DE PURAÇÃO
10687.84133.150803.1.3.03-7159
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
03053.38517.201003.1.7.03-3767
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
15519.19095.260104.1.3.03-3456
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
26664.56027.260104.1.3.03-3293
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
31056.90507.260104.1.3.03-6339
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
34518.68670.130504.1.3.03-6977
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
26930.97161.090804.1.3.03-6100
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
41722.49386.090804.1.3.03-7427
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
21133.56360.090804.1.3.03-2055
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
02243.15517.101104.1.3.03-0963
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
30721.03662.101104.1.3.03-9735
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
04890.06994.101104.1.3.03-0558
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
27636.90442.090205.1.3.03-5114
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
11467.20089.090205.1.3.03-6037
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
36530.05438.090205.1.3.03-9609
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
11863.22314.250405.1.3.03-7504
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
03836.60892.250405.1.3.03-0848
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
08994.81394.250405.1.3.03-0710
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
13607.66844.200505.1.3.03-1301
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
04042.87191.210906.1.7.03-6378
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
37446.49295.240507.1.3.03-6786
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
41321.23386.240507.1.3.03-4042
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
40510.18662.240507.1.3.03-8008
Saldo Negativo de CSLL EXERCÍCIO 2001
08302.84429.260104.1.3.02-0755
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
31376.18647.260104.1.3.02-0046
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
10423.75152.260104.1.3.02-0210
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
22974.90136.130504.1.3.02-0780
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
39715.71531.090804.1.3.02-9600
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
07309.84417.090804.1.3.02-4067
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
33238.02441.090804.1.3.02-1832
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

04385.00568.101104.1.3.02-0734
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
29110.75373.101104.1.3.02-7825
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
08287.46222.090205.1.3.02-1854
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
04732.48987.090205.1.3.02-6042
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
25869.83029.090205.1.3.02-0203
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
32413.44771.250405.1.3.02-3519
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
26020.10304.210906.1.7.02-6012
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
14696.06895.220906.1.7.02-8986
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
06068.27500.220906.1.7.02-4750
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
33016.57688.220906.1.7.02-4522
Saldo Negativo de IRPJ EXERCÍCIO 2001
O despacho decisório de fls. 524/528, reconheceu parcialmente os créditos
pleiteados nos valores de R$ 162.172,42 de saldo negativo de IRPJ e de R$ 77.182,64
de saldo negativo de CSLL, ambos apurados no ano-calendário de 2000.
O contribuinte foi cientificado em 10/04/2008 (fls. 553) e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/05/2008(fls. 554/564) alegando que:
1. possui saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos de 2001, 2002 e 2003;
2. os débitos de IRPJ relativos a 06/2003 a 12/2003, 04/2004 a 07/2004 e
09/2004 a 12/2004 são indevidos;
3. os débitos de CSLL relativos a 06/2003 a 12/2003, 05/2004 a 12/2004 são
indevidos;
A competência para julgamento do processo foi transferida pela Portaria no
1036/2010 (fls. 715/718).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCOMP somente pode ser admitida no prazo e nos casos
previstos na legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
O despacho decisório de fls. 524/528, reconheceu parcialmente os créditos
pleiteados nos valores de R$ 162.172,42 de saldo negativo de IRPJ e de R$ 77.182,64
de saldo negativo de CSLL, ambos apurados no ano-calendário de 2000.
Fl. 3081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

Verifica-se que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL reconhecidos no
despacho decisório, foram exatamente aqueles apurados na DIPJ apresentada pelo
contribuinte (fls.193 e 510).
A interessada alega que o crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ e
CSLL, dos anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003 e que “por falta de
conhecimento deixou de informar os créditos relativo ao saldo negativo de IRPJ e
CSLL dos anos de 2001 a 2003.” Alega ainda que, informou incorretamente os
débitos de IRPJ relativos a 06/2003 a 12/2003, 04/2004 a 07/2004 e 09/2004 a
12/2004 e os débitos de CSLL relativos a 06/2003 a 12/2003, 05/2004 a 12/2004.
Para o deslinde da questão, devem ser citados os art. 56, 57, 58, 59 e 73 da IN
SRF no 600/2005, com mesma redação dos art. 55, 56, 57, 58 e 73 da IN SRF no
460/2004 revogada pela referida IN que disciplinam a Retificação de Pedido de
Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação:
“Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido
de Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
(...)
Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins
do disposto nos arts. 57, 62 e 64, a Declaração de Compensação, o Pedido
de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao qual ainda não
tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo
Fl. 3082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

titular da DRF, Derat, Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para
decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
(...) (grifei)”
No caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP em questão
precluiu com a ciência do Despacho Decisório de fls. 524/528.
Deste modo, tendo em vista a impossibilidade de retificação do referido
PER/DCOMP por expressa disposição normativa, deixa-se de apreciar as demais
questões suscitadas pela interessada que versam sobre direito creditório que não
consta dos PER/DCOMP objeto dos autos e que, portanto, não integra a presente lide.
Conclusão
VOTO
por
NEGAR
PROVIMENTO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/09/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 20/10/2010 (efls. 1279), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça manifestação
de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Trata o presente processo de várias Dcomps, em formulário e eletrônicas, que
solicitam compensação dos débitos nelas declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ (R$
262.021,81) e CSLL (R$ 132.040,18), relativo ao ano-calendário de 2000.
O despacho decisório reconheceu parcialmente os créditos – SN de IRPJ (R$
162.172,42) e SN de CSLL (R$ 77.182,64).
Fl. 3083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

Em peça manifestatória, o contribuinte alega que os saldos negativos tratam não
só de 2000, mas de 2001, 2002 e 2003. E que determinados débitos de IRPJ e CSLL seriam
indevidos.
A decisão da DRJ confirma que o despacho decisório se restringiu a analisar as
informações prestadas na Dcomp bem como a DIPJ apresentada. Cita legislação para se
posicionar no sentido de que a possibilidade de retificar o PER/Dcomp precluiu com a ciência do
despacho decisório.
Em recurso voluntário, suscita as seguintes questões:
- nulidade do acórdão a quo, por ter deixado de apreciar todas as questões
suscitadas na manifestação de inconformidade (os créditos de SN IRPJ/CSLL de 2001 a 2003);
- no mérito, faz extensa análise do seu direito creditório referente aos anos-
calendário de 2001 a 2003 (saldo negativo de IRPJ e CSLL), bem como os débitos que declarou
em Dcomp indevidamente (anos-calendário de 2003 e 2004);
- requer a aplicação da correção de ofício de tais inexatidões e os erros de escrita
ou de cálculo existentes;
- requer a aplicação do princípio da verdade material.
Anexa algum material contábil e fiscal, planilha e muitas declarações entregues na
sua peça recursal, sendo que boa parte ficou em parte ilegível por conta do processo de
conversão do processo de físico para digital. Aparentemente, alguns volumes foram digitalizados
em duplicidade neste processo de conversão, dando a impressão de muito mais documentos que
deveras há nos autos.
Na efl. 2922 e ss, há um documento apresentado pelo contribuinte como “recurso
voluntário – complementação”, o qual está sendo recebido e apreciado como memorial, já que
houve preclusão do prazo para tal apresentação da peça recursal complementar (já recebida no
prazo anteriormente). A apresentação de alguns documentos contábeis como anexo.
Na efl. 2977 e ss, há outro documento apresentado, com o nome de “memorial”, e
assim está sendo recebido. Neste memorial, repete a sua peça recursal.
Na efl. 3036 e ss, há outro documento apresentado, cujo nome é
“complementação ao memorial”.
Considerando o acima exposto, parto a análise da peça recursal.

Do recurso voluntário:
- da alegada nulidade:
O contribuinte, agora recorrente, suscita a nulidade do acórdão a quo, por ter, no
seu entender, deixado de apreciar todas as questões suscitadas na manifestação de
inconformidade (os créditos de SN IRPJ/CSLL de 2001 a 2003).
Contudo, não acompanho desta mesma visão.
Analisar tais créditos seria aceitar a retificação do PER/Dcomp, questão
prejudicial abordada no voto condutor da decisão da DRJ.
Fl. 3084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

O direito creditório pleiteado em todos os PER/Dcomps entregues/transmitidos
envolvem o saldo negativo do ano-calendário de 2000.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que “por falta de
conhecimento deixou de informar os créditos relativo ao saldo negativo de IRPJ e CSLL dos
anos de 2001 a 2003”. Contudo, a discussão e posição do voto a quo se centrou na possibilidade
de retificar os PER/Dcomps, o que entendeu que não, após o despacho decisório.
Assim, acertada ou não, não há que se falar em nulidade da decisão de primeiro
grau administrativo, pelo que a REJEITO.

- no mérito – dos créditos informados:
O contribuinte, agora recorrente, suscita toda uma questão meritória, requerendo a
aplicação da correção de ofício de tais inexatidões e os erros de escrita ou de cálculo existentes,
pelo que procurou demonstrar nos autos.
No caso dos autos, o contribuinte alega que em mais de 30 PER/Dcomps
analisadas, cometeu um erro de informar o saldo negativo de IRPJ e CSLL com o ano-calendário
equivocado – ou seja, informou o ano-calendário de 2000, enquanto seria de um período de 2000
a 2004.
Agora ficamos na mesma posição da DRJ, em que devemos, antes de qualquer
posicionamento ulterior, se cabe tal pleito de “retificar” as informações prestadas em
PER/Dcomp e se são válidas neste momento no processo administrativo fiscal.
Em análise aos autos, verifico que o contribuinte entregou duas Declarações de
compensação (em papel) em 28/04/2003, com o direito creditório baseado em saldo negativo
(SN) de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2000. Depois, transmitiu em agosto e outubro/2003,
janeiro, maio, agosto e novembro/2004, fevereiro e abril/2005 vários PER/Dcomps cujo direito
creditório seria o mesmo saldo negativo (IRPJ e CSLL) de 2000. Em setembro de 2006, entregou
algumas PER/Dcomps retificadoras, mas mantendo o mesmo saldo negativo de 2000.
Dos pedidos, concentrando-me no valor do saldo negativo, destaco o seguinte,
conforme os PER/Dcomps entregues/transmitidas (para simplificar, valho-me apenas do SN
IRPJ e seus valores, deixando de lado esta análise de SN CSLL):
Ano-calendário
(informado em Dcomp)
SN IRPJ (total)
E-fls. PER/Dcomp
2000
262.021,81
6, 15
2000
126.120,16
24, 32, 40
2000
162.172,42
36, 48, 56, 66, 75, 79, 88, 97, 148,
2000
139.860,13
106, 113, 120, 127, 134, 141, 152, 159, 166,
173, 180, 187

Fl. 3085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

Em atenção às DIPJ entregues, acostadas nos autos, verifica-se que o mesmo tem
saldo negativo (tanto de IRPJ quanto CSLL) no ano-calendário de 2001, 2003 e 2004. Os valores
são os seguintes:
Ano-calendário DIPJ
SN IRPJ
SN CSLL
E-fls. DIPJ
2000
162.172,42
77.182,64
403, 845
2001
209.676,29
109.711,37
904, 911
2002
262.021,81
132.040,18
918, 930
2003
105.558,24
82.264,51
944, 965

Note que o único valor coincidente é da DIPJ – AC 2000, que não faz mais parte
do litígio, já reconhecido no despacho decisório. Os outros valores informados em PER/Dcomp
não batem com os valores de saldo negativo existentes informados em DIPJ.
Na sua própria defesa, remete a números diferentes, das duas tabelas inclusive,
remetendo a planilhas geradas pelo próprio, que diz remeter aos balanço geral e DRE.
O contribuinte evoca em sua defesa do princípio da busca da verdade material, e é
o que este relator (e presumo que de todos conselheiros) norteia principalmente suas posições
administrativas. Contudo, sempre vislumbrei certos limites.
No caso do PER/Dcomp, que está sujeita a homologação (nem que seja por
homologação tácita, após cinco anos da sua transmissão), há efeitos constitutivos na sua
transmissão. Assim, mudando a eventual natureza do direito creditório, estar-se-ia afetando toda
sua constituição e, por consequência, seus efeitos no plano da existência. Por isso a legislação
limita a “retificação” do PER/Dcomp ao contribuinte antes da prolação do despacho decisório,
conforme posicionamento da decisão a quo.
Contudo, acompanhando algumas posições, entendo que esta regra de
impedimento de retificação após o despacho decisório é no aspecto volitivo do contribuinte, se
valendo dos instrumentos próprios do PER/Dcomp. Assim, nada impede a sua retificação, latu
sensu, após a emissão do despacho decisório, desde que caracterizado o erro e este não gerar
efeitos negativos ao fisco.
No caso concreto, analisando os autos, e o momento da sua ocorrência, de 2003 e
anos seguintes (das entregas e transmissão dos PER/Dcomps), logo no seu início, entendo que é
possível o erro, contudo, não houve a demonstração nos autos de tal erro, e as DIPJs acostadas
ao mesmo para caracterizar o saldo negativo estão divergentes das informações prestadas pelo
mesmo nas suas peças manifestatória e recursal.
Assim, se os valores dos saldos negativos não batem nem com a DIPJ, como
admitir que foi um mero erro de cálculo ou preenchimento quando preencheu seu PER/Dcomp?
O erro deveria ter sido totalmente demonstrado, e de forma que não gerasse dúvidas foi mero
erro de preenchimento.
Entendo que em relação aos direitos creditórios, por razões um pouco distintas,
deva ser negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.506 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000510/2003-11

- dos alegados erros dos débitos em Dcomp:
O contribuinte alega que os débitos confessados em Dcomp estão indevidos.
Refere-se aos valores dos anos-calendário de 2003 e 2004.
Contudo, entendo que tal matéria – análise dos débitos informados em Dcomp, a
não ser que sejam muito pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois
envolveria uma reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a escrituração contábil e
fiscal do contábil para sua confirmação.
Consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Neste sentido, entendo que é caso da conversão da manifestação de
inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa,
em conformidade com o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem
analisar o cabimento de dar seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração
de compensação, observados os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

Conclusão
Do exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, e, por fim, encaminhar o processo
à unidade de origem para que receba a manifestação de inconformidade como pedido de
revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos débitos informados na Dcomp, nos
termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 3087
DF CARF MF
Documento nato-digital